Tribunal: TJBA
Processo: 0000251-90.2019.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000251-90.2019.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WESLEI ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULLYANA MACHADO LUSTOSA, MAURICIO DE SOUZA SERPA SETUBAL

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Aduz o ente Estatal em sede preliminar que não integrou a lide, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários devendo a sentença ser anulada.

2.

Tendo em vista que na Comarca de Formosa do Rio Preto/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

3.

No mérito aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

4.

Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5.

Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Formosa do Rio Preto/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia
.

6.

Analisando os autos de origem, verifica-se que em sede de sentença, o Juízo a quo estabeleceu os honorários advocatícios em favor do causídico no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
em favor da
Defensora dativa nomeada, Dra. Jullyana Machado Lustosa, OAB BA 58079.

7.

Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984

(STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência
em favor da
Defensora dativa nomeada, Dra. Jullyana Machado Lustosa, OAB BA 58079
para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

8.

Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo Primevo, encontra-se em consonância atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Pelo exposto, o valor encontra-se absolutamente compatível com a natureza e complexidade da causa, não se podendo, portanto, cogitar houvesse o Magistrado incidido em exacerbação, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

10.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000251-90.2019.8.05.0081
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
WESLEI ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça